Tribunal: STF
Processo: AC 355
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF. DECISÃO RECORRIDA. NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF).



    3. Nos termos da pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, os acórdãos que concedem ou denegam medidas cautelares não perfazem o necessário juízo jurisdicional definitivo acerca da questão constitucional controvertida, apto a ensejar a abertura da via extraordinária (Súmula 735/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.